Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-14.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 MANTIDO. REGIME PRISIONAL FECHADO E SEMIABERTO. PENA DE MULTA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos por RONALDO DE SOUSA MAIA e CARLOS DE JESUS SILVA contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou RONALDO pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e de um crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), à pena de 19 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, e 50 dias-multa; e CARLOS por adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, CP), à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal do réu RONALDO; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou isenção da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP deve ser afastada, pois não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial, tampouco dependência probatória exclusiva desse ato, sendo o conjunto probatório formado por múltiplas fontes, incluindo características físicas distintivas e apreensão do veículo roubado em poder dos réus. 4. As provas colhidas nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e os elementos materiais constantes dos autos (autos de apreensão, perícia e ocorrência policial), demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos crimes imputados a RONALDO (roubo e adulteração) e CARLOS (adulteração). 5. No caso do réu CARLOS, sua absolvição do crime de roubo foi corretamente decretada por insuficiência de provas quanto à sua atuação no momento da subtração dos bens. Contudo, sua condenação pelo delito do art. 311, caput, do CP se sustenta no fato de que conduzia o veículo com placa adulterada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar desconhecimento da ilicitude. 6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada com base no critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, método aceito pela jurisprudência e proporcional às circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 7. O agravamento da pena de RONALDO pela reincidência e pela culpabilidade foi devidamente fundamentado, especialmente por ter praticado os delitos durante cumprimento de pena anterior, o que justifica maior censura à sua conduta. 8. A exclusão da majorante da restrição de liberdade foi acertada, dado que a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo reduzido (cerca de 5 minutos), insuficiente para caracterizar a qualificadora prevista no art. 157, § 2o, V, CP. 9. Não cabe isenção da pena de multa, por tratar-se de sanção penal prevista no preceito secundário das normas incriminadoras e na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, “c”), não havendo fundamento legal para sua dispensa. 10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, considerando o quantum da pena e reincidência dos réus. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal informal não gera nulidade quando há outros elementos autônomos e independentes de prova que sustentam a condenação. 2. A condução de veículo com placa adulterada presume ciência da ilicitude, cabendo ao réu comprovar desconhecimento, sob pena de responsabilização penal. 3. A prática de novo delito durante cumprimento de pena anterior pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 4. É válida a fixação da pena-base com base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 5. A pena de multa é penalidade autônoma de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada por simples alegação de hipossuficiência financeira do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP, arts. 59, 69, 70, 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 311; CPP, art. 226; CTB, art. 298. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, 6a Turma, j. 25.08.2020; TJDFT, Acórdãos no 1878649, 1878361, 1878549, 1874239, 1384961. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, tendo em vista a nulidade do reconhecimento pessoal por não terem sido observados os requisitos necessários à sua validade. Pede, ainda, que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas” (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025